Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715129-18.2022.8.07.0016 RECORRENTE: WEMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA. SUFICIÊNCIA. CRIME CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. 1. O delito previsto no artigo 147, do Código Penal é formal e consuma-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. Para a configuração do ilícito basta o tom de seriedade da ameaça, não se exigindo a demonstração de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido. 2. A palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. 3. No caso restou demonstrado que as palavras dirigidas pelo acusado à vítima, embora não sejam específicas quanto ao tipo de dano que o acusado pretendia impor à vítima, são suficientemente intimidadoras, tanto mais no contexto em que o casal estava se separando e o acusado dizia ter entendido que estava sendo traído. 4. Recurso provido. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 147 do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que ausente prova suficiente da existência de promessa de mal injusto e grave. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 147 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, restou demonstrado que as palavras dirigidas pelo acusado à vítima, embora não sejam específicas quanto ao tipo de dano que o acusado pretendia impor à vítima, são suficientemente intimidadoras, tanto mais no contexto em que o casal estava se separando e o acusado dizia ter entendido que estava sendo traído. Portanto, resta claro que a ameaça foi suficientemente grave para infundir receio na vítima, tanto que ela registrou ocorrência na delegacia e, ademais, o acusado culminou por concretizar o mal ameaçado, que consistia em humilhar a vítima em seu local de trabalho, restando configurada a consumação do crime e o exaurimento, pela ocorrência do resultado (que seria até dispensável por se tratar de crime formal) (ID 54634409 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024